Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-24.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Repetição do indébito em dobro – Ausência de prova de má-fé - Recurso parcialmente provido.*